Tribunal: TCU
Processo: 000.677/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação que tem como objeto o contrato 4/2017, celebrado entre a Fiocruz, por intermédio do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. Considerando que o contrato objeto desta representação, feito por meio de dispensa de licitação, atende aos requisitos previstos nas normas que regem a matéria; considerando que não assiste razão a quem tenha feito originariamente a denúncia à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, pois é permitido que as instituições científicas e tecnológicas celebrem contratos e convênios, por meio de dispensa de licitação, com suas fundações de apoio, sem que seja estabelecido a priori um valor máximo para essa avença; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, III, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e à Fundação Oswaldo Cruz, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.677/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal 1.2 Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.